Tribunal: TJDFT
Processo: 0740962-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REsp 1.820.963/SP. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. TEMA No 677 DO C. STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DEPÓSITO JUDICIAL ANTERIOR À EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTUJO JUDICIAL. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA AO CREDOR. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR E NÃO INFORMADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE O CREDOR PEDIR O LEVANTAMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Tema no 677/STJ, após revisão de entendimento, passou a ter a seguinte redação: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
2. No caso concreto, não houve penhora de ativos financeiros e nem depósito a título de garantia do juízo, pois o Agravado efetuou o depósito do débito principal logo após proferida a sentença e antes de iniciada a execução; portanto, não é possível atribuir-lhe a natureza de garantidor do juízo, razão pela qual inaplicável à hipótese em exame a decisão do c. STJ acerca do Tema no 677.
3. Restou incontroverso que o Devedor efetuou o depósito sem informá-lo nos autos, impossibilitando o Credor de requerer o levantamento à época da realização, bem como que transcorreu quase 8 (oito) meses entre o depósito e a liberação do montante para o Beneficiário, esse atualizado apenas com os acréscimos pagos pela instituição financeira depositária. Essas peculiaridades do caso concreto justificam a incidência dos efeitos da mora previstos no título judicial até o recebimento dos valores pelo Agravante, a fim de não lhe impingir prejuízo.
4. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.